Tribunal: TJSP
Processo: 2226334-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SEU RESTABELECIMENTO – RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226334-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ALEX
ANDERSON MOZETI LEMES, é agravado HOTEL URBANO VIAGENS E
TURISMO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226334-58.2020.8.26.0000 -Voto no 49106
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2226334-58.2020.8.26.0000
COMARCA DE FRANCA
AGRAVANTE: ALEX ANDERSON MOZETI LEMES
AGRAVADO:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A
VOTO N° 49.106
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SEU
RESTABELECIMENTO RECURSO IMPROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento em ação
de indenização por danos morais e materiais, da decisão
que acolheu impugnação ao benefício de justiça gratuita,
revogando-o, em cuja manutenção insiste o agravante.
O
recurso
foi
enviado
à
Mesa,
sem
agregação de efeito suspensivo.
É o Relatório.
Na linha de precedentes do STJ, cabe ao
juiz avaliar as alegações da parte de que a situação
econômica não lhe permite pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da
família, podendo, diante das circunstâncias concretas e
havendo
fundadas
razões,
indeferir
o
benefício da
assistência judiciária, nos termos do art. 5o da Lei no
1.060/50 (RMS 20.590/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ
08.05.06; AgRg nos EDcl no Ag 664.435/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 01.07.05; REsp 442.428/RS, Rel. Min.
Carlos
Alberto
Menezes
Direito, DJ
30.06.03; REsp
151.943/GO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
29.06.98; REsp 70.709/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ
23.11.98; AgRg no Ag 691.366/RS, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJ 17.10.05; RMS 1.243/RJ, Rel. Min. Nilson Naves, DJ
22.06.92; REsp 178.244/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
09.11.98; REsp 649.579/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ
29.11.04; REsp 533.990/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 29.03.04; AgRg na MC 7.324/RS, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ 25.02.04; AgRg no Ag
365.537/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 27.08.01; RMS
11.747/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 05.06.00).
Tal entendimento foi mantido no novo
Código de Processo Civil (art. 99, § 2o).
Era caso de indeferimento do benefício,
adotando-se como razão de decidir os fundamentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226334-58.2020.8.26.0000 -Voto no 49106
3
decisão de primeiro grau, a fls. 65, que reproduzo:
“Primeiro porque o autor declinou na
inicial ter viajado recentemente para a praia de Porto de
Galinhas,
situação
típica
de quem possui
recursos
financeiros; Segundo porque mora em um dos bairros mais
valorizados
de
Franca(Parque
Universitário),
cuja
conclusão integra fato notório local (CPC, art. 374, I);
Terceiro porque constituiu advogada às suas próprias
expensas para patrociná-lo nesta causa (pelo menos é o
que se presume, porque não há termo de nomeação por parte
da Defensoria); Quarto porque é sócio-proprietário da
empresa V.M. Artigos de Lazer, portanto, empresário;
Quinto porque tinha à sua disposição os Juizados
Especiais para veicular a pretensão que deduziu no
presente feito, onde não haveria a incidência de
quaisquer despesas. Então, se mesmo tendo a opção de
litigar junto aos Juizados Especiais decidiu por ajuizar
a demanda junto ao juízo comum, não pode pretender
repassar ao Poder Judiciário o ônus de sua opção
deliberada, pois o processamento pelos Juizados Especiais
é menos custoso ao erário, além de ser mais simples e
célere. A todos cabe o dever social de contribuir para
evitar o desperdício das verbas públicas. Se existe
procedimento extremamente mais barato e que possibilitará
o mesmo resultado, cabe à parte utilizá-lo. E se, mesmo
tendo o outro procedimento menos custoso e mais célere à
disposição, opta livremente a parte por utilizar uma
medida jurídica mais demorada e custosa, deve arcar com
as despesas (consequências) dessa opção”.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator